Tribunal: TJDFT
Processo: 0761057-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no indeferimento da petição inicial em ação consensual de reconhecimento e dissolução da união estável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte interessada em atender ao comando judicial de emenda à petição inicial (assinaturas no padrão ICP-Brasil e correta fixação dos alimentos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Processo Civil determina extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte em atender ao comando judicial de emenda à petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I).
4. A parte que não promove concretamente as diligências necessárias no prazo assinalado impede o prosseguimento do processo (por quase cinco meses), o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
5. No mais, os princípios do acesso à justiça, devido processo legal e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada não cumpre as determinações judiciais a tempo e modo.
6. Por consequência, resulta acertada a prolação da sentença amparada nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (indeferimento da petição inicial).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, art. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1402577, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 07.03.2022.